Tribunal: TJDFT
Processo: 0744565-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE.

1.Confirma-se o indeferimento da liminar, porquanto não demonstrada a probabilidade do direito, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.O pedido constante no agravo de instrumento carece de cognição exauriente, o que é vedado na via estreita do agravo de instrumento.

3.A pretensão recursal, em busca da antecipação da tutela encontra óbice, pois consiste na antecipação de toda a discussão levada a efeito nos autos principais, consubstanciada na discussão quanto a legalidade do processo eleitoral do diretório acadêmico, implicando no esgotamento do objeto da demanda original, bem como em indesejada supressão de instância.

4.Agravo de instrumento conhecido e não provido.